Tribunal: TJES
Processo: 5007156-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007156-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINA FERREIRA FALCO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de terceiro em clínica apropriada para tratamento especializado de dependência química, a ser custeada pelo ente estadual e pelo Município de Castelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a internação compulsória da paciente deve ser mantida, diante da controvérsia sobre a suficiência do laudo médico e a presença dos requisitos legais previstos no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória de dependentes químicos possui amparo no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, introduzido pela Lei nº 13.840/2019, que exige a existência de laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a indicação médica formal.

4. Por se tratar de medida excepcional, a internação somente é admitida quando demonstrada a imprescindibilidade da intervenção hospitalar, devendo ser precedida de avaliação técnica que comprove a impossibilidade de tratamento ambulatorial.

5. No caso concreto, a agravada apresentou laudo médico atualizado, subscrito por psiquiatra, que atesta a dependência grave de múltiplas substâncias (CID 10 F19.2), o estado de vulnerabilidade extrema, a ausência de autocuidados e o fracasso das medidas extra-hospitalares, preenchendo os requisitos legais para a internação.

6. Constatada a presença do laudo técnico e o risco à vida e à saúde da paciente, mostra-se legítima a atuação do Poder Judiciário ao determinar a internação compulsória, a fim de garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. A alegação de que o laudo médico inicial baseava-se em informações de terceiros perde relevância diante da juntada de novo documento técnico elaborado por profissional habilitado, o qual confirma a necessidade urgente da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico somente é cabível quando demonstrada, mediante laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da medida.

2. A juntada de laudo médico atualizado que atesta a gravidade do quadro e o risco à integridade da paciente legitima a manutenção da tutela de urgência que determina a internação compulsória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão (id 13594641) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo-ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que o ente estatal e o
Município de Castelo
procedam, no prazo de 10 (dez) dias, com a internação de
Mariana Ferreira Falco
, em clínica apropriada para tratamento especializado.

Em suas razões recursais (id 13594638), o Estado sustenta que a decisão hostilizada deve ser reformada, eis que o laudo médico foi produzido a partir de informações de terceiros, e pode não reproduzir fielmente a situação clínica do requerido.

Pois bem. Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado

que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de
medida extrema
, afigura-se indevida sua determinação como a
primeira alternativa
a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese, verifico que após a interposição do presente agravo pelo Estado, a agravada instruiu os autos com laudo médico atualizado subscrito por médico psiquiatra (id n° 70546451), o qual indica que a paciente é portadora de CID 10 = F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – Síndrome de dependência),
in verbis
:

“Paciente relata uso de crack desde os 12 anos de idade, relata que usa álcool com menos frequência. Paciente em situação de rua, não se alimenta, não toma as medicações, higiene prejudicada, não labora, prejuízo social”

Nesse cenário, não há como deixar de considerar que, agora, restam preenchidos os pressupostos para a internação pretendida, quais sejam: existência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a necessidade e a excepcionalidade da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Dessa forma, entendo pertinente a manutenção da decisão que deferiu a medida de urgência, sendo possível inferir que, na ausência de tratamento adequado, a omissão de ajuda por parte do Poder Público pode resultar em uma tragédia que, neste momento, ainda é possível evitar.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego

provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.